Tribunal: TJDFT
Processo: 0009743-64.2011.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009743-64.2011.8.07.0006 APELANTE: ELAINE HERMUCHE MOTTA APELADO: CLEOFAS FLORENTINO SANTOS, ROSAMARIA SCHERTEL, JOSE LUIZ ALBERTI, ANTONIO PETRONILO DA COSTA, ERIVELTON TEIXEIRA FONTES DESPACHO Intime-se, pela derradeira vez, a autora/apelante para promover a citação do espólio, herdeiros ou sucessores do réu/apelado José Luiz Alberti, sob pena de extinção. Brasília/DF, 10/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator